Tribunal: TJDFT
Processo: 0747093-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747093-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 253574319 dos autos originários n. 0715544-81.2025.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora-agravante, porque, intimada, a parte não apresentou documentos para comprovar a alegada hipossuficiência. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Alega que “é uma mera autônoma, sendo sua única fonte de renda o que recebe decorrente de suas vendas, o qual é modesto e insuficiente para atender suas necessidades básicas, tendo em vista que depende de cliente para auferir renda, não possuindo renda fixa”. Registra que “O uso do objeto da lide seria justamente para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos de sua vida, em vista de suas condições financeiras, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas”. Aponta que possuiu diversas despesas e a sua renda é totalmente revertida em contas completamente essenciais. Destaca que “segundo o DIEESE (Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário-mínimo ideal em dezembro de 2023 deveria ter sido de R$6.439,62”. Afirma que atualmente encontra-se próximo à linha da pobreza. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça como princípios basilares para a concessão da gratuidade de justiça. Informa o risco de dano porque “irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que pode o juízo ‘a quo’ extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais”. Pede a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal para deferir o benefício à agravante. Ao final, a reforma da decisão atacada, condenando o agravado ao reembolso das custas do presente recurso e ao pagamento dos honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado.) No caso em exame, para melhor deliberar acerca do pedido de gratuidade de justiça, o juízo originário facultou à parte a demonstrar a alegada hipossuficiência nos seguintes termos (id. 244002895 na origem): “Ademais, deverá a parte autora comprovar que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, por meio dos extratos bancários e de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, comprovante de rendimentos e cópia legível da carteira de trabalho, ainda que ausente anotação de vínculo empregatício atual”. No entanto, a agravante se limitou a reiterar o pedido da gratuidade de justiça (id. 245981036 na origem), não demonstrando minimamente preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse buscada. Nesse quadro, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. Com efeito, mesmo instada a instruir adequadamente o pedido de gratuidade, a agravante sequer juntou comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou outros documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira. Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator